Tribunal: TJES
Processo: 5011167-59.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011167-59.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: EDUARDO REIS ARGOLO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011167-59.2021.8.08.0012

RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO: EDUARDO REIS ARGOLO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. MOTORISTA DE UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação ajuizada por
EDUARDO REIS ARGOLO
em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
Alega o autor que a empresa suspendeu seu cadastro como motorista parceiro de forma inesperada e sem justificativa, motivo este pelo qual requereu antecipação de tutela a fim de que fosse reinserido o promovente em sua plataforma digital, indenização por danos morais e lucros cessantes pelos dias não trabalhados.

Em contestação, a empresa impugnou, preliminarmente, o valor da causa. No mérito, aduziu a prevalência da autonomia da vontade, no tocante à liberdade contratual e que houve justo motivo para a desativação da conta, motivo este pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2301760) dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

J
ULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, CONDENANDO a ré ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da presente ação e com juros a partir da citação, pelas razões acima expostas.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de lucros cessantes, pelas razões acima.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reinserção aos cadastros da requerida, pelos motivos acima.

A empresa requerida, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 2301763) sustentando que a rescisão unilateral ocorreu em decorrência da autonomia da vontade, havendo justo motivo para a desativação (comportamento inapropriado por relato de discriminação). Diante disso, não haveria que se falar em danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela reforma da sentença.

O Código Civil trata da resilição unilateral em seu artigo 473, determinando que tal modo de extinção contratual se opera mediante denúncia notificada à outra parte. No presente caso, restou devidamente demonstrado nos autos, especificamente por meio das reclamações de usuários do aplicativo, que a parte recorrida violou o código de conduta, segundo o qual o motorista agiu com comportamento inapropriado.

O relato do usuário da plataforma diz que o motorista proferiu palavras de cunho racista aos passageiros. Resta, portanto, evidenciada a violação ao código de conduta da aplicativo e também às regras legais, eis que racismo é um crime inafiançável e hediondo.

Por consequência, verificada a ausência de ilegalidade na conduta da empresa, não há que se falar em danos morais a serem indenizados. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. EXPECTATIVA GERADA. AUSENTE. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. UBER. RESILIÇÃO UNILATERAL. POLÍTICA DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Os motoristas de aplicativos de transporte atuam como empreendedores individuais, sem vínculo de emprego com a empresa proprietária da plataforma. A natureza da relação jurídica estabelecida entre o motorista e a empresa não é de consumo, mas civil. 2. O dano moral é uma categoria autônoma de responsabilidade civil, distinta do dano material. O dano moral decorre de uma violação a direito da personalidade. 3.
O contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado admite a resilição unilateral, ou seja, o rompimento do contrato pela vontade exclusiva de um dos contratantes. Inexiste legítima expectativa à manutenção do contrato
. 4. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. Em caso de colisão entre princípios, o julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto. 5. O princípio da liberdade de contratar envolve a liberdade de escolha da pessoa com quem contratar (liberdade de contratar) e a escolha do conteúdo contratual (liberdade contratual). A liberdade de contratar é uma manifestação do princípio de liberdade garantido pela Constituição Federal.
Caso o aplicativo de transporte, agindo dentro da esfera de liberdade assegurada pela Lei, não tenha interesse na manutenção do vínculo com o motorista, tem a prerrogativa de resilir unilateralmente o contrato, sem que isso represente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ou violação a direito da personalidade.
6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 201.819/RJ não se aplica ao caso sob julgamento. O caso concreto avaliado pelo Supremo Tribunal Federal envolvia o respeito das associações aos ritos estabelecidos pelos seus estatutos para expulsão de membros. O caso sob julgamento, diferentemente, trata de contrato de trato sucessivo por prazo indeterminado, onde se admite a resilição unilateral. Além disso, foram determinantes para a decisão do Supremo Tribunal Federal os seguintes aspectos fáticos, que não estão presentes no caso sob julgamento: O interesse público da atividade da associação e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional. 7. Apelação desprovida. (TJDF; APC 07332.06-28.2019.8.07.0001; Ac. 126.7226; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Hector Valverde; Julg. 22/07/2020; Publ. PJe 03/08/2020)

Assim, inexistindo ato ilícito e estando a empresa recorrente em pleno exercício de seu direito, entendo não ter sido caracterizado, no presente caso, danos de caráter extrapatrimonial que justifiquem a condenação.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para afastar a condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, mantendo a r. sentença nos demais termos. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.